Tribunal: TJES
Processo: 5008037-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008037-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: DACAZA IMOVEIS EIRELI - ME

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

1.
Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

2.
Considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica no redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ).

3.
I
n casu
, verifica-se que a situação cadastral da agravada, na Receita Federal, consta como

inapta

(id 3981595), que indica a existência de irregularidade fiscal de omissão de receitas, o que é passível de regularização.

4.
Todavia, a situação cadastral como inapta

não caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica a fim de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, especialmente quando a empresa agravada foi localizada e devidamente citada (id 3194873) nos autos de origem. Não restou demonstrado que a agravada tenha encerrado suas atividades.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008037-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVAD
A
:
DACAZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE GRANITOS LTDA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

contra a r. decisão (evento 3194947), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada,
DACAZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE GRANITOS LTDA
.

Em suas razões recursais, ID nº 3194797, o agravante aduz, em síntese, que

o acervo probatório comprova a dissolução irregular da sociedade empresária agravada, o que permite o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de
“
deferir o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora
”.
No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

O pedido liminar fora
indeferido
mediante a decisão acostada no id 4154175.

Sem contrarrazões.

Na origem, o ora agravante,
MUNICÍPIO DE SERRA
, ajuizou execução fiscal em face de
DACAZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE GRANITOS LTDA
,
a fim de satisfazer o crédito exequendo representado pela CDA nº 1101153-2012, que perfaz o valor de R$ 836,51 (oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Apesar de a empresa requerida ter sido devidamente citada, não foram encontrados bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo, razão pela qual o ente municipal requereu, ao argumento de que houve a dissolução irregular da sociedade empresária, a penhora online em nome dos sócios da sociedade empresária.

Ato contínuo, o Juízo singular indeferiu o pedido, ao fundamento de que:

“
1) Trata-se de pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade devedora.

2) Não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade.

3) Além dos mais, o nome dos sócios sequer constam da CDA como coobrigados, como ordinariamente ocorre em outros feitos, sendo, portanto, indevida a inclusão deles como responsáveis tributários.”

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Sabe-se que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

Ocorre que, considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica no redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ
1
).

In casu,
verifica-se que consta como devedora do débito tributário somente a pessoa jurídica
DACAZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE GRANITOS LTDA
, conforme CDA no evento 3194873, não constando o nome dos sócios sequer como coobrigados, razão pela qual cabe ao ente municipal exequente, a princípio, a prova de que os sócios praticaram alguma das hipóteses do art. 135 do CTN.

É cediço que, no julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. STJ fixou tese de que, em execução tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, é legítimo o redirecionamento ao sócio-gerente.

Nessa esteira, o enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ, cito:

Súmula 435 do STJ
–
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Ocorre que,
in casu
, verifica-se que a situação cadastral da agravada, na Receita Federal, consta como
inapta

(id 3981595), que indica a existência de irregularidade fiscal de omissão de receitas, o que é passível de regularização.

Todavia, a situação cadastral como
inapta
não caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica a fim de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, especialmente quando a empresa agravada foi localizada e devidamente citada (id 3194873) nos autos de origem. Além disso, não restou demonstrado que a agravada tenha encerrado suas atividades.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. Ausência de citação da sociedade empresária, com redirecionamento da execução aos sócios-gerentes e arresto de valores em conta corrente. Insurgência do devedor. Dissolução irregular da sociedade que autorizaria, em tese, o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, por força do art. 135, III do CTN. Verbete Sumular nº 435 do STJ. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Hipótese dos autos na qual a situação cadastral de -inapta- resulta expressamente da -omissão de declarações-. Arts. 38 e 41 da Instrução Normativa nº 1.863/18. Não caracterização da dissolução da sociedade a autorizar o redirecionamento da execução.
Ausência de citação da pessoa jurídica. Prematura a efetivação de constrição, ainda que cautelarmente. Inexistência de indícios de ocultação da citação ou de bens. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Reforma do decisum. Conhecimento e provimento do recurso.
(TJRJ; AI 0056330-46.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 10/11/2022; Pág. 641)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL. INAPTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. 2. O enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 3.
A situação cadastral de inapta na Receita Federal por omissão de declarações refere-se a uma irregularidade fiscal, inclusive passível de regularização, e não se confunde com a dissolução irregular da pessoa jurídica, notadamente quando a empresa foi localizada e citada nos autos da execução fiscal.
4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
(TJDF; AGI 07172.87-94.2022.8.07.0000; Ac. 161.4333; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 06/09/2022; Publ. PJe 21/09/2022)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. Taxa de licença, vigilância sanitária e IPTU. Citação da empresa frustrada.
Situação inapta na Receita Federal.

Redirecionamento da execução contra os sócios. Impossibilidade. Encerramento das atividades não demonstrado.
Inaplicabilidade da Súmula nº 435, STJ. Em que pese, no caso, a citação da requerida não tenha se perfectibilizado - carta devolvida sem cumprimento em razão de não existir o número informado -,
a informação inapta constante da Receita Federal quanto à situação cadastral não é suficiente para demonstrar que a empresa foi dissolvida de forma irregular, mormente porque não comprovado ter havido o encerramento de suas atividades.
Por conseguinte, impossibilitada a presunção de dissolução irregular, revela-se indevido redirecionamento da execução contra os sócios administradores, restando afastada a aplicação da Súmula nº 435 do STJ. Agravo de instrumento desprovido.
(TJRS; AI 5108034-08.2022.8.21.7000; Teutônia; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Denise Oliveira Cezar; Julg. 19/07/2022; DJERS 19/07/2022)
(grifei)

Portanto, compreendo que a situação em apreço não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, tal como pretendido pela parte recorrente.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1

Súmula 430 do STJ –
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)